Tribunal: TJSP
Processo: 3004369-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – FASE DE EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTO RECURSAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – FASE DE EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte executada não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo de origem na r. decisão ora recorrida. 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.016, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.